Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002437-19.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 550.126.711-04 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL QUE DECLINA A COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE VARA
S ESPECIALIZADAS – ATO NORMATIVO (RESOLUÇÃO Nº 09/2019/TJ-MT/OE) - ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO (ART. 96, I, DA CF) – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA MATERIAL (ART. 22 DA CF) – ORDEM DENEGADA.

1. O Anexo I da Resolução n. 09/2019/TJ-MT/OE, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, atribuiu nova competência à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública.

2. Diante da leitura do dispositivo normativo acima epigrafado, constata-se que o ato tido como ilegal é, na realidade, uma decisão judicial fundamentada e em consonância com dispositivo normativo acerca da matéria posta sob a sua análise, ou seja, não é uma decisão prolatada sem respaldo legal, sem qualquer fundamentação e dissociada da realidade apresentada.

3. Nesse contexto, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, pois não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

4. Ação originária que diz respeito à saúde e a especialização de varas já existentes, sem qualquer impacto financeiro e orçamentário, sendo apenas meio de organização administrativa e funcional do Poder Judiciário, atuação esta perfeitamente permitida e possível de ser realizada por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação, em estrita observância ao art. 96, I, da Carta Magna, não havendo que se falar, portanto, em ofensa à competência constitucional material disposta no art. 22 da Carta da República.

5. Ordem denegada

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO em face de decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8014740-39.2017, que declinou a competência para o processamento da ação à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.

Sustenta a Impetrante que interpôs a ação de base, visando a efetivação do direito constitucional à saúde, figurando no polo passivo o Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis.

Aponta que os autos tramitavam de forma regular até 14.10.2019, quando foi proferida a decisão acoimada coatora, na qual foi declinada a competência à 1ª Vara Especializada em Fazenda Pública de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 e Portaria nº 29/2019/CM, ambos do Tribunal de Justiça.

Destaca a inconstitucionalidade e ilegalidade da decisão, ante a violação ao princípio do juiz natural, criando competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no CPC e nas Leis n. 12.153/09 e 9.099/95, modificando-a de forma irremediável, “criando verdadeira prerrogativa de foro ao ente político ao arrepio da Constituição Federal”. (
sic
)

Cita precedentes em reforço à sua tese.

Requer a concessão da ordem a fim de que seja imediatamente afastada a decisão atacada, determinando que os autos continuem tramitando perante o 2º Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Rondonópolis.

Liminar indeferida. (Id 39463989)

Notificada a autoridade coatora, e cientificado o Estado de Mato Grosso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela concessão da ordem. (Id 67391966)

É o relato do necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança interposto por NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO em face de decisão judicial proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 2º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 8014740-39.2017, que declinou a competência para o processamento da ação à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande.

A questão central do presente
mandamus
é saber se a decisão exarada pela autoridade competente é ilegal e passível de ser modificada por meio de mandado de segurança.

No caso em comento, a decisão que declinou a competência à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ocorreu em ação de base que versa sobre o fornecimento continuado de medicamentos.

Transcrevo o pronunciamento judicial, ora atacado:

“O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6º).

Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2º).

São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc.

No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria nº 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito.

DETERMINO ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária.

Às providências.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE”

Assim, constata-se que, apesar da ação de base ter sido proposta antes da vigência da Resolução TJ-MT/OE nº 09, de 25 de julho de 2019, que passou a vigorar em 07.08.2019, trata-se de prestação continuada, de forma que a decisão ora impugnada encontra respaldo jurídico para manter-se em vigor,
litteris
:

Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Diante da leitura do dispositivo normativo acima epigrafado, constata-se que o ato tido como ilegal é, na realidade, uma decisão judicial fundamentada e em consonância com dispositivo normativo acerca da matéria posta sob a sua análise.

Ou seja, não é uma decisão prolatada sem respaldo legal, sem qualquer fundamentação e dissociada da realidade apresentada

Nesse contexto fático, a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial somente é possível quando esta for teratológica, ou seja, completamente dissociada da legalidade, pois não se pode utilizar deste remédio constitucional como sucedâneo recursal.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do STF,
in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional do Plenário do Supremo Tribunal Federal. 2.
Decisões judiciais só podem ser impugnadas em mandado de segurança se forem teratológicas,
o que não é o caso dos autos. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. (STF - MS 30048 ED,
Relator
(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA JULGADO DO STJ. NÃO ADMISSÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO TERATOLÓGICA OU FLAGRANTEMENTE ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não se admite a impetração do mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correção. Ademais,
não é possível admitir o mandado de segurança contra ato judicial em que não se demonstra flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. Os recorrentes não demonstraram claramente a existência de teratologia no julgado objeto do mandado de segurança quanto à matéria sobre assistência judiciária gratuita. Reforça-se o fundamento que o mandamus tem manifesta natureza recursal, cujo fim é a revisão de julgado que analisou admissibilidade de embargos de divergência indeferido liminarmente por falta de demonstração de similitude fática e de ausência de cotejo analítico. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no MS 25.274/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/05/2020, DJe 15/05/2020) (NEGRITEI)

Definitivamente não é o caso apresentado.

Ademais, a ação originária diz respeito à saúde e à especialização de varas já existentes, sem qualquer impacto financeiro e orçamentário.

Trata-se, pois apenas de organização administrativa e funcional do Poder Judiciário, atuação esta perfeitamente permitida e possível de ser realizada por meio de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça na sua regulamentação, em estrita observância ao art. 96, I, da Carta Magna.

Nesse norte, não há que se falar em ofensa à competência constitucional material disposta no art. 22 da Carta da Republica.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II –
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada.
(STF - HC 113018,
Relator
(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) (NEGRITEI)

A propósito, trago à colação entendimento consolidado nesta Corte, sobre o tema:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONTROLE DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — CONSTATAÇÃO — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA. Na pretensão de obrigação de fazer consistente em assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, a fixação da competência dá-se nos termos do artigo 2º da Resolução do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019. Logo, no caso, compete ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande processar e julgar a demanda. Segurança indeferida.

(TJ-MT - MS: 10159309720198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/08/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2020)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO COMINATÓRIA – TRATAMENTO MÉDICO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA E JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA. O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, Município de Várzea Grande, individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (TJ-MT - MS: 10166064520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Diante do acima exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021